Tribunal: TJBA
Processo: 8063226-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063226-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO MILLENIUM EMPRESARIAL

Advogado(s)
:
CARLOS LAZARO DE OLIVEIRA BASTOS

AGRAVADO: LR ANDRADE ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Condomínio Millenium Empresarial contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de cumprimento de sentença nº 0357404-98.2012.8.05.0001, não conheceu dos embargos de declaração e manteve a condenação do executado ao pagamento de multa e honorários advocatícios de 10% cada, incidentes sobre o saldo devedor, apesar da alegada ausência de intimação para pagamento voluntário e da posterior satisfação integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sem a prévia intimação do executado para pagamento voluntário no prazo legal; e (ii) estabelecer se, comprovado o adimplemento integral da obrigação, é devida a extinção do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC pressupõe, de forma indispensável, a prévia e válida intimação do executado para pagamento voluntário no prazo de 15 dias, inexistindo descumprimento quando tal intimação não ocorre.

A análise da cronologia processual demonstra que o agravante não foi intimado para cumprir voluntariamente a obrigação, tendo o juízo de origem imposto diretamente as penalidades legais, em afronta ao procedimento previsto no Código de Processo Civil.

A apresentação espontânea de proposta de acordo pelo executado, ainda que não aceita pelo exequente, não configura resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, revelando conduta compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

A ausência de intimação formal afasta também a incidência das penalidades previstas para o pagamento parcial, porquanto igualmente condicionadas à ciência inequívoca do prazo legal para adimplemento.

Comprovada a satisfação integral da obrigação, inexiste saldo devedor a justificar a continuidade do cumprimento de sentença, impondo-se a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8063226-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CONDOMINIO MILLENIUM EMPRESARIAL
e como Agravado
LR ANDRADE ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S